Tribunal: TJDFT
Processo: 0704026-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704026-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JACIRA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: NAPOLEAO ALVES DE FREITAS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento em virtude da supressão de instância. A agravante requer a desistência do recurso, pois já desocupou o imóvel em questão (ID de origem 157046415), ficando prejudicado o presente agravo de instrumento (id 46200418). Brevemente relatado, decido. Verifico que não consta na procuração poder especial para desistir, porém o agravo de instrumento tinha a pretensão de evitar o cumprimento da ordem de despejo, a qual foi cumprida pela agravante nos autos originários, situação que acarreta a perda superveniente do objeto recursal (id 157046415 dos autos originários). O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 1o de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator